Tribunal: STF
Processo: RE 75144
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIAO. PRESCRITIBILIDADE DOS BENS PUBLICOS ANTES DE
ENTRAR EM VIGOR O CÓDIGO CIVIL. NA DOUTRINA DO DIREITO
PRE-CODIFICADO TORNOU-SE VITORIOSO O ENTENDIMENTO DA VIABILIDADE DO
USUCAPIAO, ATRAVÉS DA PRAESCRIPTIO LONGISSIMI TEMPORIS. ACORDAOS
PARADIGMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ACOLHER A AÇÃO.